Tribunal: TJMT
Processo: 1069656-07.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1069656-07.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIA DAVID MENESES DOS SANTOS - CPF: 903.322.961-72 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli : recurso provido (PLENÁRIO VIRTUAL DE 17 A 20/02/2025.) 01/04/2025 Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Nego provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1069656-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069656-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julia David Meneses dos Santos

Recorridos:
Banco Bradesco S.A e Aspecir Previdência

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que há ausência de interesse de agir pela inexistência de requerimento administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de requerimento administrativo configura ausência de interesse de agir capaz de extinguir a ação sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura que nenhuma lesão ou ameaça ao direito pode ser
excluída da
apreciação judicial.

4.

A legislação não condiciona o exercício do direito de ação ao esgotamento da via administrativa, sendo vedada a imposição de requisito não previsto na lei para a demonstração do interesse de agir.

5.

A exigência de requerimento administrativo viola o direito de acesso ao Poder Judiciário, sendo desnecessário o esgotamento prévio da via administrativa
para o ajuizamento da presente demanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura que nenhuma lesão ou ameaça ao direito pode ser excluído
da apreciação do Poder Judiciário,
dispensando o prévio esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, inciso XXXV; Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3ºe Lei n.º 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, NU 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2024 e NU 1024714-84.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgada em 29/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1069656-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069656-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julia David Meneses dos Santos

Recorridos:
Banco Bradesco S.A e Aspecir Previdência

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Julia David Meneses dos Santos
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 261609796)
:
indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 330, inciso I e o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado
(Id. 261609803): requer a reforma da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 261609813): pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1069656-07.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1069656-07.2024.8.11.0001

Recorrente:
Julia David Meneses dos Santos

Recorridos:
Banco Bradesco S.A e Aspecir Previdência

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Cível Inominado interposto pela autora, ante a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito nos termos do
artigo 330, inciso I e o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

A controvérsia cinge-se em analisar a necessidade, ou não, de exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da presente demanda, de modo que a recorrente postula a reforma da sentença recorrida, a fim de que a ação tenha seu prosseguimento regular.

A sentença merece reforma, pois

a exigência de requerimento administrativo/ extrajudicial para demonstrar o interesse de agir não pode ser condição para o conhecimento da causa.

Com efeito, o artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

É nesse sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça.

(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REQUISITO NÃO EXIGIDO POR LEI - DESNECESSIDADE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, o qual disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. A exigência de requerimento administrativo, a fim de demonstrar o interesse de agir, não pode ser condição para o conhecimento da ação.

(N.U 1024714-84.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)”.

Portanto, não restou caracterizada a falta do interesse de agir da autora.

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 01/04/2025